Tribunal: TJSP
Processo: 0009853-83.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
coação no curso do processo – PRETENDIDA A absolvição por insuficiência de provas – não acolhimento – penas E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECidOs – RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009853-83.2015.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MÁRIO JESUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268
Apelante: Mário Jesus da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 20.705
COAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
–
NÃO
ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Mário
Jesus da Silva contra a r. sentença de fls. 98/101 que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 344, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do
pagamento de 20 dias-multa, com valor unitário mínimo, com
concessão de sursis pelo prazo de 02 anos.
Inconformado,
recorre
(fls.
113/115),
pleiteando a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
117/121).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 127/130).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), entre os
dias 11de junho de 2014 e 24 de novembro de 2014, na Rua
Antenor Correia Costa, no 176, Jardim Nogueira, cidade e
Comarca de Itapecerica da Serra, Mário Jesus da Silva, usou de
grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio, contra
Célia Izac da Silva, pessoa chamada intervir no processo judicial no
0006534-44.2014.8.26.0268, que tramitou na 1a Vara Criminal da
mesma Comarca.
A materialidade delitiva e a autoria restaram
demonstradas pela portaria (fl. 02), boletins de ocorrência (fls.
07/09, 22 e 34/35), assim como pela prova oral amealhada aos
autos (mídia).
Reporto-me ao conteúdo probatório transcrito
na r. sentença (fls. 98/101), tanto oral quanto documental, para
concluir que se mostrou correta a conclusão que seguiu à
fundamentação, na medida em que se demonstrou, à saciedade,
presente prova concreta acerca da autoria e materialidade do
crime atribuído ao apelante na inicial acusatória.
Anoto que as Colendas Cortes Superiores
consolidaram o entendimento de que é legítima a técnica da
motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se
agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça
processual, como medida de economicidade e celeridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268 -Voto no
4
processual, como se dessume do art. 5o, inc. LXVIII da CF,
contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao
contraditório, como ocorreu no presente caso.
Essa conclusão também se vê autorizada pelo
comando insculpido no art. 252 do Regimento Interno deste
Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É de se destacar que o apelo interposto limita-
se à impugnação da r. sentença alegando ausência ou
insuficiência de provas, mas, pelo que se constata, houve
concreta fundamentação sobre as questões de direito, logo após a
exposição sucinta e objetiva do conteúdo probatório, consistente
na transcrição dos principais tópicos das declarações da vítima e
depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do
contraditório, o que se mostrou suficiente para a formação do
livre convencimento motivado do julgador.
Em
remate,
consigno
serem
hígidas
as
transcrições e referências lançadas na r. sentença, sobre as quais,
ademais, incide a presunção de legalidade e da boa fé, razão pela
qual a elas, transcrições, me reporto, para dispensar mera
reprodução
evidentemente
desnecessária,
dando
efeito
integrativo e substitutivo a este julgado, sobretudo em se
considerando não haver, por parte da combativa defesa,
qualquer impugnação específica sobre eventual imprecisão, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268 -Voto no
5
mesmo incorreção, quanto ao conteúdo.
Nesse sentido:
Não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação, ou ofensa ao artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, se o Colegiado estadual, ao
motivar o decisum de apelação, além dos fundamentos próprios, reporta-se à ratio
decidendi da sentença condenatória anteriormente
prolatada, ou mesmo ao parecer do Ministério
Público, valendo-se da denominada fundamentação
per relationem ou aliunde1.
Confira-se, ainda, nesse sentido, do mesmo
Col. Sodalício: HC 410792 (jul. em 07/11/2017); HC 416199 (julg.
em 27/02/2018); HC 441436 (julg. em 24/04/2018); RHC 95201
(jul. em 17/05/2018); RHC 97928 (jul. em 04/09/2018); HC 387880
(jul. em 11/09/2018); AgRg no RHC 98193 (jul. em 04/12/2018).
Vale consignar que a objetividade jurídica do
tipo penal em apreço é a Administração da Justiça, sendo sujeito
passivo a pessoa física que sofre a violência ou grave ameaça,
com fim especial de favorecer interesse próprio ou alheio, contra
autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é
chamada para intervir em processo judicial, policial ou
administrativo, ou em juízo arbitral.
1 STJ HC 408542 rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA julg. 12/09/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268 -Voto no
6
Anote-se, por fim, que a consumação do delito
de coação no curso do processo se dá no momento em que é
empregada
ou
usada
violência
ou
grave
ameaça,
independentemente de o sujeito ativo conseguir o resultado
pretendido ou de a vítima resultar amedrontada, sobretudo em
se considerando o especial elemento subjetivo do tipo “com fim
especial de favorecer interesse próprio ou alheio”.
No
caso,
visivelmente
abalada,
Célia
confirmou que o réu foi até sua casa e “pediu” para que ela
negasse ter sido Adriano (seu irmão) o autor do crime de roubo.
E não há dúvida de que ela se sentiu coagida.
Basta verificar seus relatos (fl. 106), atestando o temor. Ela
afirmou que o réu é pessoa nervosa e que passou a ter sérios
problemas em razão da pressão sofrida.
Como bem salientado pela MMa Juíza,
“Impende observar que a ameaça há de ser
considerada grave, eis que visitas constantes, frequentes, de um
indivíduo que até então era desconhecido, a uma idosa que foi vítima de
roubo praticado com emprego de arma, evidentemente constituem
intimidação e impingem temor e receio à ofendida. Ainda mais se essa
ofendida é vizinha do intimidador, que é irmão do assaltante.
...
De outro lado, o propósito de favorecer interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268 -Voto no
7
alheio (de seu irmão Adriano) restou evidente, considerando que o réu
expressamente pediu à vítima que alterasse seu depoimento, bem ainda
que ela estava prestes a prestar depoimento como vítima no processo
criminal movido contra Adriano.” (sic fl.100vo).
Em face de tão sólido conjunto probatório, a
condenação era mesmo a única solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 02
anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, por serem
desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Para tal, a MMa Juíza considerou o fato de que
“foram diversas as vezes em que visitou a ofendida para lhe pedir que
alterasse seu depoimento”, “ o acusado não se mostrou arrependido” e o
crime “foi praticado pelo réu com propósito de livrar seu irmão da
responsabilidade por crime de roubo”(sic. fl. 101), o que se mostrou
adequado.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
De igual modo, a modalidade prisional aberta
e a suspensão condicional da pena foram bem fixadas pela
Julgadora de primeiro grau, inexistindo pleito defensivo sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009853-83.2015.8.26.0268 -Voto no
8
questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator